Tribunal: TCU
Processo: 041.469/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3250/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente (extinto), em desfavor de Francisco Dal Chiavon e da Confederação das Cooperativas de Reforma Agraria do Brasil (Concrab), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 2003CV000018, firmado entre aquele Ministério e a referida entidade, e que tinha por objeto "estímulo à produção agroecológica, comércio solidário e certificação orgânica". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a expedição do Ofício 354-2006/SPOA/SECEX/MMA (7/6/2006; peça 54) e o Memorando 829/GAB/SBF/MMA (4/12/2009; peça 55) e, além disso, também ocorreu o interstício de mais de 3 anos entre a expedição do Ofício 95/2013/SBF/MMA (25/3/2013; peça 112) e o Memorando 52815/2017-MMA (27/11/2017; peça 114). Considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, do apenas do primeiro interstício supramencionado. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, divergindo, apenas, no tocante aos fundamentos, vez que este entende tratar-se dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), enquanto aquela pugna pela aplicação dos arts. 2o, 4o, I, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 169, III, e 212 do RI/TCU. Considerando que, nos termos do art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, enquanto o art. 212 do RI/TCU se refere a julgamento sem mérito; Considerando, assim, que assiste razão ao MP/TCU em sua manifestação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 041.469/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação das Cooperativas de Reforma Agraria do Brasil (68.342.435/0001-58); Francisco Dal Chiavon (XXX.199.899-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.